Tribunal: TJBA
Processo: 8013695-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013695-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: F. L. C. D. O. N. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTINUADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 4º E 51 DO CDC. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de D’Ávila,
que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de rescindir o contrato e mantivesse o plano de saúde do autor e de seus dependentes nas condições vigentes, preservando, inclusive, a continuidade do tratamento com os profissionais que já o assistem.

2
. A agravante sustentou que o cancelamento do plano coletivo por adesão independe de motivação, que o tratamento do TEA não se enquadra no Tema 1082/STJ e que não houve irregularidade na rescisão contratual.

3
. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. O pedido suspensivo foi indeferido.

4
. O agravado não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, na hipótese em que o beneficiário se encontra em tratamento contínuo para TEA; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou a preservação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Embora os contratos coletivos por adesão não estejam sujeitos ao parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/1998, sua execução deve observar as normas de proteção ao consumidor, especialmente os arts. 4º e 51 do CDC, que consagram os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

7
. O beneficiário é portador de Transtorno do Espectro Autista e se encontra em pleno tratamento multidisciplinar, o que evidencia situação de vulnerabilidade reforçada e necessidade de continuidade terapêutica.

8
. O Tema 1082/STJ firmou a tese de que, mesmo após o exercício regular da rescisão unilateral, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais quando o usuário estiver internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que arcada a contraprestação.

9
. Embora o TEA não represente risco imediato à vida, constitui condição permanente que, sem continuidade terapêutica, compromete o desenvolvimento, a autonomia e a qualidade de vida do beneficiário, circunstância que justifica a proteção reforçada ao direito fundamental à saúde.

1
0
. A jurisprudência desta Corte confirma a impossibilidade de rescisão unilateral de plano coletivo quando o beneficiário, especialmente menor, encontra-se em tratamento decorrente do TEA, garantindo-se a continuidade assistencial.

1
1
. A manutenção do contrato, mediante a contraprestação regular do consumidor, não acarreta prejuízo desproporcional à operadora e revela a ponderação adequada entre a autonomia das relações privadas e a tutela da dignidade do consumidor hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário se encontra em tratamento contínuo decorrente do Transtorno do Espectro Autista (TEA), impondo-se a manutenção da cobertura, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e à tese firmada no Tema 1082/STJ.”

Dispositivos relevantes citados

Código
de Defesa do Consumidor
, arts. 4º e 5
1
.

Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único.

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199.

Jurisprudência relevante citada

STJ – Tema 1082.

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8075698-21.2024.8.05.0000.

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8030336-93.2024.8.05.0000.

TJ-BA – Apelação nº 8017645-15.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013695-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
F. L. C. D. O. N. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .